Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-55.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PERMANENTES COM RECURSOS DO
FEFC
SEM
ALIENAÇÃO.
SOBRAS
FINANCEIRAS
DE
CRÉDITOS
DE
IMPULSIONAMENTO NÃO UTILIZADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
vereador
nas
Eleições
de
2024,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da aquisição
de bens permanentes com recursos do
FEFC
sem
a
devida
alienação
e

Num. 44699720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11
recolhimento, bem como da existência de
sobras financeiras decorrentes de créditos
de impulsionamento não utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a aquisição de bens permanentes
com
recursos
do
FEFC,
sem
a
comprovação
da
alienação
e
do
recolhimento dos valores correspondentes
ao
Tesouro
Nacional,
configura
irregularidade grave e insanável; e (ii) saber
se o valor estornado pelo Facebook,
referente a créditos de impulsionamento de
conteúdo não utilizados, caracteriza sobra
de campanha sujeita a recolhimento ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aquisição de bens permanentes com
recursos do FEFC sem a comprovação da
alienação e do recolhimento dos valores
correspondentes
ao
Tesouro
Nacional
configura irregularidade grave, em razão do
descumprimento do art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que visa
impedir a apropriação privada de bens
adquiridos com recursos públicos.
4. O valor estornado pelo Facebook,
referente a créditos de impulsionamento de
conteúdo não utilizados, caracteriza sobra
de campanha, nos termos do art. 35, § 2º, I,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional,
por não ter sido comprovado o seu uso em
novos impulsionamentos durante o período
eleitoral.
5. A irregularidade corresponde a 13,90%
do total arrecadado, o que compromete a
higidez da prestação de contas e afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidad

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600327-55.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600327-
55.2024.6.16.0015, que julgou desaprovadas as contas do candidato Leandro Santos Dias,
considerando os apontamentos 3.1 e 4.1 do Parecer Técnico Conclusivo, analisados acima por este
Juízo. Além do julgamento anterior, com fulcro nos arts. 35, §2º e 50, II, §6º e III, todos da
Resolução TSE 23.607/2019, determinou ao candidato que proceda ao recolhimento do valor de R$
15.171,52 (quinze mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional,
nos termos dos apontamentos 3.1 e 4.1 do Parecer Técnico Conclusivo, analisados acima.
(Prestação de contas de campanha de Leandro Santos Dias, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Socialismo e Liberdade do município de Ponta Grossa, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, o percentual elevado em relação ao total de gastos, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO SANTOS DIAS (RECORRENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699720
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.052
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600327-
55.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PERMANENTES COM RECURSOS DO
FEFC
SEM
ALIENAÇÃO.
SOBRAS
FINANCEIRAS
DE
CRÉDITOS
DE
IMPULSIONAMENTO NÃO UTILIZADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
vereador
nas
Eleições
de
2024,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da aquisição
de bens permanentes com recursos do
FEFC
sem
a
devida
alienação
e

Num. 44699720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11
recolhimento, bem como da existência de
sobras financeiras decorrentes de créditos
de impulsionamento não utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a aquisição de bens permanentes
com recursos do FEFC, sem a comprovação da alienação e do
recolhimento dos valores correspondentes
ao
Tesouro
Nacional,
configura
irregularidade grave e insanável; e (ii) saber
se o valor estornado pelo Facebook,
referente a créditos de impulsionamento de
conteúdo não utilizados, caracteriza sobra
de campanha sujeita a recolhimento ao
Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aquisição de bens permanentes com
recursos do FEFC sem a comprovação da
alienação e do recolhimento dos valores
correspondentes
ao
Tesouro
Nacional
configura irregularidade grave, em razão do
descumprimento do art. 50, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que visa
impedir a apropriação privada de bens
adquiridos com recursos públicos.
4. O valor estornado pelo Facebook,
referente a créditos de impulsionamento de
conteúdo não utilizados, caracteriza sobra
de campanha, nos termos do art. 35, § 2º, I,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional,
por não ter sido comprovado o seu uso em
novos impulsionamentos durante o período
eleitoral.
5. A irregularidade corresponde a 13,90%
do total arrecadado, o que compromete a
higidez da prestação de contas e afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44699720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas
de
campanha
do
candidato,
determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 15.171,52.

Tese de julgamento: 1. A aquisição de bens
permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) sem a devida alienação e recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional configura irregularidade grave e
insanável, ensejando a desaprovação das
contas de campanha.
2. Valores correspondentes a créditos de
impulsionamento de conteúdo contratados e
não utilizados durante a campanha eleitoral,
quando pagos com recursos do FEFC,
caracterizam sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 2º, I, e 50,
II, § 6º, III e § 7º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
060346024/PR, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 05/08/2024, DJE 155
de 08/08/2024. TRE-PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060269990/PR, Rel.
Des. Jose Rodrigo Sade, Acórdão de
24/06/2024, DJE 123 de 27/06/2024. TRE-
PR, REspe 060039013/PR, Rel(a) Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Acórdão de
17/03/2025, Publicado no(a) DJE 53, data
19/03/2025. TSE, AgR no Agravo Em
REspe
060009064/ES,
Relator(a)
Min.
André
Ramos
Tavares,
Acórdão
de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.

Num. 44699720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Leandro Santos Dias, candidato ao cargo de
vereador no Município de Ponta Grossa/PR pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), contra a
sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha
relativas às Eleições de 2024 e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
15.171,52, com fundamento nos arts. 35, § 2º, e 50, II, § 6º e III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nas razões recursais, o candidato sustenta, em síntese: a) Que as falhas são meramente
formais e não comprometem a confiabilidade das contas, devendo ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, com aprovação com ressalvas; b) Que a não alienação dos
bens permanentes decorreu de dificuldade prática e não de má-fé, havendo compromisso
expresso de recolhimento após o trânsito em julgado; c) Que o valor devolvido pelo Facebook
corresponde a estorno e não a sobra de campanha, tendo sido reaplicado integralmente no
pagamento de despesas legítimas de campanha, sendo indevido o recolhimento ao erário; c)
Subsidiariamente, pleiteia a exclusão do valor de R$ 11.451,52 do montante a recolher ou a
autorização para recolher os valores apenas após o trânsito em julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) A aquisição de bens permanentes sem alienação e recolhimento ao
Tesouro configura irregularidade grave, vedando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; b) O valor estornado pelo Facebook caracteriza créditos contratados e não
utilizados, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 35, § 2º, I, e 50, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO

Num. 44699720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos, as contas de campanha do recorrente apresentaram duas
irregularidades de natureza grave e insanável, a saber: (i) aquisição de bens permanentes com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) sem comprovação da
alienação e do recolhimento ao Tesouro Nacional; e (ii) sobra financeira oriunda de créditos de
impulsionamento de conteúdo contratados junto ao Facebook e não utilizados, igualmente não
recolhida ao Tesouro Nacional.
Aquisição de bens permanentes com recursos do FEFC
O recorrente alega que a não alienação dos bens permanentes decorreu de dificuldade prática e
não de má-fé, afirmando que procederá ao recolhimento após o trânsito em julgado.
Não há fundamento para esse requerimento.
A análise técnica e a sentença de origem apontaram que o candidato, utilizando-se de recursos
do FEFC, efetuou gastos no montante de R$ 3.720,00 para aquisição de bens permanentes
(caixa amplificada, longarina de rack de teto, microfone sem fio, mesa de equalização e materiais
para instalação), sem que, ao final da campanha, houvesse a comprovação da alienação e do
recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece, de forma clara, no art. 50, § 6º, que bens
permanentes adquiridos com recursos do FEFC devem ser alienados ao final da
campanha, revertendo-se o valor obtido ao Tesouro Nacional, com comprovação por ocasião
da prestação de contas. O § 7º do mesmo artigo exige que a alienação ocorra pelo valor de
mercado, devidamente comprovada quando solicitada pela Justiça Eleitoral.
Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é firme no sentido de que o
descumprimento dessa obrigação configura irregularidade grave e enseja a determinação de
devolução dos valores correspondentes: Nos termos do art. 50, §§ 6º e 7º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, os bens permanentes adquiridos pela candidata com recursos do FEFC devem
ser alienados e os valores obtidos revertidos ao Tesouro Nacional. (BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Prestação de Contas Eleitorais nº 060346024/PR, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 05/08/2024, DJE 155 de 08/08/2024.).
No mesmo sentido: “Os bens permanentes adquiridos com recursos do FEFC devem ser
alienados ao final da campanha, sendo o valor obtido recolhido ao Tesouro Nacional e
comprovado nos autos por ocasião da prestação de contas. Não sendo obedecida a prescrição, a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de valor equivalente ao da aquisição é
medida de rigor.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação de Contas Eleitorais
nº 060269990/PR, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, Acórdão de 24/06/2024, DJE 123 de
27/06/2024.)
No caso em apreço, o recorrente reconheceu não ter procedido à alienação, alegando

Num. 44699720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11
dificuldades práticas, mas não apresentou qualquer comprovação de tentativa efetiva de venda
ou recolhimento dos valores.
Tal conduta contraria norma cogente voltada a impedir a apropriação privada de bens adquiridos
com recursos públicos, razão pela qual a irregularidade deve ser mantida, com determinação
de devolução da quantia de R$ R$ 3.720,00 ao Tesouro Nacional.

Sobra financeira de créditos de impulsionamento – Facebook
O recorrente sustenta que o fato de a devolução ter ocorrido em 22/10/2024, após o pleito de
06/10/2024, não caracteriza automaticamente o valor estornado como sobra não utilizada. Afirma
que, ao retornar à conta de campanha, o recurso permaneceu disponível para aplicação em
despesas eleitorais, preservando sua finalidade pública.
Não há, nos autos, qualquer elemento que comprove o redirecionamento do valor estornado, até
porque, em 22/10/2024, já não havia despesas de campanha em curso.
Em verdade, consta dos autos que, na conta bancária Banco do Brasil nº 13682-49, foi registrado
crédito, em 22/10/2024, no valor de R$ 11.451,52, proveniente de Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. (CNPJ 13.347.016/0001-17), a título de devolução de valores pagos para
impulsionamento de conteúdo.
Conforme dispõe o art. 35, § 2º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha, quando pagos com recursos do
FEFC, devem ser transferidos ao Tesouro Nacional como sobras de campanha. O art. 50, III,
do mesmo diploma reforça que se incluem no conceito de sobra de campanha os créditos de
impulsionamento não utilizados.
A contratação de impulsionamento junto ao Facebook ocorre mediante aquisição de créditos pré-
pagos, sendo descontado de cada crédito o valor correspondente aos anúncios efetivamente
veiculados. É, portanto, natural que possa haver diferença entre o valor contratado e o valor
efetivamente consumido. Contudo, essa diferença, quando não comprovadamente utilizada na
própria campanha e paga com recursos do FEFC, assume a natureza de sobra de campanha e
deve ser devolvida ao Tesouro Nacional.
Nesta Corte o entendimento está consolidado nos moldes da seguinte tese: “O valor
correspondente a créditos de impulsionamento de conteúdo contratados e não utilizados durante
a campanha eleitoral configura sobra passível de recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060039013/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, Acórdão de 17/03/2025, Publicado no(a) DJE 53, data 19/03/2025.)
No presente caso, não houve comprovação de que o montante devolvido pelo Facebook na conta
bancária do recorrente tenha sido utilizado para novos impulsionamentos durante o período
eleitoral, tratando-se, portanto, de crédito contratado e não utilizado até o final da campanha.

Num. 44699720 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11
Nessa hipótese, o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantidade de R$ 11.451,52 é
medida obrigatória, não havendo amparo legal para sua readequação contábil ou aplicação em
outras despesas após o pleito.

Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A desaprovação das contas do recorrente se sustenta em razão do valor total da arrecadação e
do percentual da irregularidade apontada.
A arrecadação declarada na campanha foi de R$ 109.123,43, valor composto por recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos.
As irregularidades totalizaram Assim, a omissão de despesas no montante de R$ 15.171,52
corresponde a 13,90% do total arrecadado, o que compromete a higidez da prestação de contas
e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade
Esse percentual está acima do limite estabelecido para configuração de irregularidade de
pequeno vulto inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Com efeito, esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, diante da expressiva proporção da irregularidade em relação à arrecadação declarada,
inviável a aprovação das contas com ressalvas, devendo ser mantida a sentença que julgou
desaprovadas as contas do candidato.
Nestas condições, por não terem sido apresentados elementos que afastem a incidência da
norma que impôs a aplicação de multa aos recorrentes, e estando a sentença devidamente
fundamentada nas normas e princípios que regem a matéria, o voto é pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Num. 44699720 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590685100000043638669
Número do documento: 25082217590685100000043638669
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:02:11
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de
manter, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR,
que desaprovou as contas de campanha de Leandro Santos Dias, candidato ao cargo de
vereador no Município de Ponta Grossa/PR pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 15.171,52 (quinze mil,
cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos).
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600327-
55.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: LEANDRO SANTOS DIAS - Advogados do(a) RECORRENTE: PIETRO ARNAUD
SANTOS DA SILVA - PR84948, FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR57039-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.